Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. CORROBORAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que estavam fazendo patrulhamento na localidade quando se depararam com a situação delituosa, efetuando o flagrante e a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Dada a dinâmica delituosa em que ocorridos os fatos e às circunstâncias materiais evidenciadas, retratadas no flagrante que se ultimara e na apreensão de apetrechos que usualmente são empregados no fracionamento de substâncias ilícitas, além dos valores em espécie encontrados e das anotações contábeis, associados aos depoimentos colhidos em Juízo e, sobretudo, à própria confissão do acusado em Juízo, restam comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas.
3. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
4. Se os elementos probatórios extraídos do celular do acusado demonstram o seu envolvimento habitual com atividades criminosas, conforme evidenciado pelo extenso histórico de conversas em aplicativo de mensagens constatado em Laudo Pericial, não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.